Tribunal: TJSP
Processo: 1003632-41.2017.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 - Município de Cubatão – Ação anulatória c.c. Pedido de repetição de indébito julgada procedente - Irregularidade do lançamento, segundo o apurado pela prova pericial – Impossibilidade de incidência de alíquotas diferenciadas para a mesma área - Recursos oficial e voluntário, da Municipalidade, não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000332301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1003632-41.2017.8.26.0157, da Comarca de Cubatão,
em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO e
Recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
apelado
AGIL
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento aos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003632-41.2017.8.26.0157 - Cubatão - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1003632-41.2017.8.26.0157
Recorrente :
Juízo ex officio
Apelante :
Municipalidade de Cubatão
Apelada :
Agil Participações Ltda
Comarca :
Cubatão
Voto no 38.161.
IPTU Exercícios de 2014 a 2017 - Município
de Cubatão
Ação anulatória c.c. Pedido de
repetição de indébito julgada procedente -
Irregularidade
do
lançamento,
segundo
o
apurado pela prova pericial Impossibilidade
de incidência de alíquotas diferenciadas para a
mesma área - Recursos oficial e voluntário, da
Municipalidade, não providos.
V i s t o s.
Ação anulatória de débito fiscal c.c.
repetição de indébito relativa ao IPTU dos exercícios de 2014 a
2017, do Município de Cubatão, julgada procedente pela sentença
de fls. 105/110, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito
Simone Gomes Rodrigues Casoretti.
Ao recurso oficial soma-se o apelo da
Municipalidade batendo-se pela inversão do resultado, para tanto
sustentando, em resumo, que a sentença baseou-se em
informações equivocadas constantes do laudo oficial, sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003632-41.2017.8.26.0157 - Cubatão - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
quanto ao grau de inclinação da área existente junto à construção,
contrárias às conclusões da prova técnica produzida pela
CETESB, encartada aos autos, sobre a qual não se pronunciou a
perita.
Regularmente processados, respondido
o recurso voluntário, da Municipalidade.
É o relatório.
Não comporta reforma a sentença.
Objetivou a autora, com a demanda, a
anulação e repetição de valores pagos a título de IPTU, dos
exercícios de 2014 a 2017, referente ao imóvel objeto das
inscrições de nos 03.10.0032.0010-005 e 03.10.0032.0010.006,
situado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni s/no - Km 264,
Zona Industrial, Gleba 173 A, na cidade de Cubatão, registrado no
Cartório de Imóveis sob as matrículas 4.122 de 4.000,966m2 e no
3.849 de 12.000,00m2.
Segundo extrai-se da inicial, a empresa
adquiriu os imóveis unificados, acima descritos, em 27 de março
de 2014, com ocupação em sua plenitude, para execução de suas
atividades comerciais, sem margem para espaço ocioso.
A autora insurge-se contra a dualidade
de lançamentos pela Municipalidade, com a divisão de área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003632-41.2017.8.26.0157 - Cubatão - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
6.198,18m2 indicada no espelho fiscal de no 8198861, com
alíquota de 0,70%, para a inscrição de no 03-10-0032-0010-005,
com valor venal de R$3.904.511,15 e de outra área de 9.802,78
m2, indicada no espelho fiscal de no 8198870, para a inscrição de
no 03-10.0032.0010-006, com alíquota de 4,50%, com valor venal
de R$2.982.299,76.
O ente tributante, na resposta ofertada,
insiste na regularidade dos lançamentos desdobrados, um para o
terreno e outro para a área construída, invocando a legislação de
Cubatão e a validade da incidência da progressividade.
Na réplica, a autora afirmou “tratar-se
de um só imóvel, com destinação total de imóvel edificado com
instalações para um terminal portuário com transportadora,
mencionando a Lei Municipal no 1.383/83, bem como
asseverando não se confundir progressividade com seletividade.
O laudo pericial acostado a fls. 206/246
elucidou, primeiramente, quanto à composição da área, tratar-se
de um único imóvel, sem divisão física embora possua duas
matrículas, já referidas (fls. 210). Depois, estar o imóvel
localizado, segundo o Plano Diretor do Município (Lei no
2.513/98), na área ZI 1 Zona Industrial Polo Industrial com
anotação de situar-se ao fundo do perímetro a encosta do Morro
Areais, considerado Zona de Reserva Ecológica (Interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003632-41.2017.8.26.0157 - Cubatão - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Ambiental), retratado na foto 1 de fls. 212.
No que diz respeito à área considerada
vazia pelo ente tributante, segundo o apurado pela expert:
"... se destina à movimentação e
transporte de carga (containers, etc...), estando no Alvará de
Funcionamento (anexo 2) a atividade ali exercida “Transporte
Rodoviário de Carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional-em geral, salvo
contêineres”. Vê-se ainda que a empresa é “Recinto Especial
para Despacho Aduaneiro de Exportação REDEX”, estando
sob a jurisdição da Alfândega do Porto de Santos, conforme
consta na publicação do Diário Oficial (anexo 3)”.
Daí, a conclusão da perita nomeada pelo
juízo, nestes termos:
“Ora, sem espaço para movimentação
da carga/descarga a atividade da empresa por óbvio não poderia
ser exercida. Portanto, como bem se vê, trata-se de área
construída, que não se confunde absolutamente com área vazia.”
(sic.fls. 224).
Assim,
no
que
diz
respeito
às
instalações, nada sugere a possibilidade de incidência de
lançamentos distintos sobre um único imóvel, com a divisão de
área desocupada e de área construída para fins de incidência de
ITU e IPTU, não se prestando para os propósitos da
Municipalidade, data venia, o parecer técnico elaborado pela
CETESB, no que diz respeito à viabilidade de construção na área
“desocupada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003632-41.2017.8.26.0157 - Cubatão - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Pelo total acerto e pertinência, vale
transcrever-se, da r. sentença:
"...por dois ângulos assiste razão à
autora. Primeiro, que há diferença entre progressividade de
IPTU e o que ocorreu no presente feito, vez que, a
progressividade do IPTU ocorre quando considerável área de um
imóvel não é utilizada, gerando apenas especulação ou não tendo
função social.
Ocorre que, no presente feito, pela
imagem de fls. 212, percebe-se claramente que a autora utiliza
totalmente sua área, apenas não havendo construção na área do
fundo onde é morro, aliás, verifica-se pela imagem que não há
construção na área do morro.
Em segundo lugar, a área onde a
prefeitura alega que não está sendo utilizada é maior que a área
do fundo (morro), fato comprovado pela perita, mas, se tudo não
bastasse, a área do morro é íngreme e pela legislação a restrição
de construção, portanto, não se trata de área não utilizada para
fins de especulação, ou não utilizada para fim social"
A tudo vale acrescentar, ademais, o
ensinamento de HUGO DE BRITO MACHADO, (“Curso de
Direito Tributário Brasileiro”, 30a ed., 2009, Malheiros, pág.
390/391):
“A partir da Constituição de 1946
parece ter havido uma unificação desses impostos, que passaram
a integrar um só, com o nome de imposto predial e territorial
urbano (art. 29, inc. I), da competência dos Municípios.
É importante saber que se trata de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003632-41.2017.8.26.0157 - Cubatão - Voto no - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
só, e não de dois impostos. É que ocorrem situações curiosas,
especialmente em se tratando de grandes áreas de terreno, com
pequenas edificações. O Município, em situações tais, pode
pretender que o imposto sobre as edificações não abrange todo o
terreno, o que é inadmissível. Aliás, a separação nos parece
inadmissível em qualquer caso. O imposto é sobre a propriedade
imóvel, que abrange o terreno e as edificações no mesmo
existentes”.
Merece, pois, confirmação a sentença.
Diante do que ora se decide, deve ter
lugar à recomposição da verba honorária, tendo em vista a
manutenção do decisum impugnado, ficando a Municipalidade
recorrente fica condenada ao pagamento em favor da recorrida de
honorários advocatícios e custas processuais à razão de 11% do
valor dado à causa, na forma do art. 85, § 11 do NCPC,
atualizados a partir do trânsito em julgado desta decisão.
Meu voto, portanto, ante todo o exposto,
nega provimento aos recursos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica